Tribunal: TJMT
Processo: 0003072-60.1998.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003072-60.1998.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ETANIA ALVES DE SOUZA - CPF: 011.205.128-67 (APELANTE), RUY DE SOUZA GONCALVES - CPF: 499.607.767-00 (APELADO), SIZANE VANZELLA (APELADO), BANCO DO BRASIL S. A. (APELADO), FIRMINO GOMES BARCELOS - CPF: 262.870.726-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIO CARLOS BARCELOS (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LAIS DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 031.846.861-16 (ADVOGADO), RUY DE SOUZA GONCALVES - CPF: 499.607.767-00 (ADVOGADO), HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - CPF: 096.993.798-98 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), DARIEL ELIAS DE SOUZA - CPF: 941.879.751-87 (ADVOGADO), WOLNER NUNES RIBEIRO DE PAULA - CPF: 274.969.531-72 (ADVOGADO), RONALDO MONTEIRO FEGURI - CPF: 460.643.971-87 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO REVISIONAL – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – INCLUSÃO DE PEDIDOS NÃO DEFERIDOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA FIDELIDADE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – VIA ADEQUADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A Exceção de Pré-Executividade é instrumento de defesa incidental que pode ser utilizado pelo réu de Ação de Execução ou Cumprimento de Sentença para requerer a reavaliação, regularização ou nulidade do processo devido a alguma questão de ordem pública ou de mérito.

Em observância à coisa julgada, deve-se delimitar o que pode ou não ser discutido no Cumprimento de Sentença (princípio da fidelidade do título judicial), para evitar que o seu conteúdo seja ampliado ou reduzido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Cumprimento de Sentença extinta sem julgamento do mérito em razão do acolhimento da Exceção de Pré-Executividade para reconhecer a inexistência de título executivo líquido, certo e exigível, bem como condenar o autor aos honorários advocatícios de 20% sobre o montante atribuído à causa no Cumprimento de Sentença, e indeferir o seu pedido de cessão de direitos creditórios em favor da ora apelante.

Esta alega que a decisão extintiva contém vários
error

in judicando
, e que foi confirmada a prolação da sentença, com trânsito em julgado e certidão da Vara para seu protesto, assim como a intimação do apelado para o pagamento.

Argui que, desse modo, a dívida foi considerada líquida pelo Cartório de Protesto de Títulos.

Registra que a sentença excluiu a comissão de permanência nos Contratos, que esse entendimento foi confirmado pelo STJ no AREsp 949.595, com trânsito em julgado, e que a matéria não foi suscitada na Ação Rescisória proposta pelo apelado.

Argumenta ainda a inadequação da Exceção de Pré-Executividade para anular sentença já atingida pela coisa julgada.

Acrescenta que a incidência da comissão de permanência motivou a cobrança injustificada de R$5.031,29, o que estaria demonstrado às fls. 499 e revelaria a liquidez e exigibilidade do título, tanto é que o julgador mandou intimar o apelado a pagar o débito em 15 dias sob pena de aplicação da multa descrita no art. 475 do CPC/73.

Ressalta que na execução da sentença foi deferida a repetição do indébito em dobro (parágrafo único do art. 42 do CDC).

E mais, que a certidão de protesto emitida pelo Cartório atestaria e convalidaria os R$1.003.345,01 requeridos no Cumprimento de Sentença, todavia esse protesto foi revogado sob o fundamento de que os autos tinham de ser encaminhados ao contador judicial.

Busca o provimento do Recurso para anulação da sentença.

Contrarrazões no ID 106460491 - Pág. 3.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme definido no Tema 01 do STJ, a “
substituição processual, no polo ativo da execução, do exequente originário pelo cessionário dispensa a autorização ou o consentimento do devedor
”.

Assim, autorizo a substituição processual do apelado, ante a cessão de crédito constante no ID 106460483 - Pág. 22, o que não significa reconhecimento de direito a qualquer quantia, mas apenas da sua legitimidade para defesa de eventuais direitos creditícios.

A apelante propôs em 1998 a Ação de Revisão de Contrato c/c Restituição de Valores e Danos Morais n. 381/2003, 6ª Vara Cível da comarca de Cuiabá, atualmente com numeração única 0003072-60.1998.8.11.0041, na qual requereu o seguinte (ID. 106460452, pág. 39):

Mencionada lide foi julgada em conjunto com a Revisional n. 8822/98 e os Embargos à Execução n. 9334/1999, 222/2000, 224/2000 e 134/2001, todos em trâmite na 6ª Vara Cível da comarca da Capital.

No referido
decisum
foi apontada a

similaridade dos Contratos objeto de revisão na Ação n. 8822/98 e nos Embargos (Cédula de Crédito Bancário n. 95/00070-4, Cédula de Crédito Comercial n. 96/00037-6, Cédula de Crédito Comercial n. 97/01037-5 e Escritura Pública de Confissão de Dívida e Assunção celebrada em 1997).

Na presente Ação (n. 381/2003), a apelante argui que incidiram em sua conta bancária encargos financeiros acima dos limites permitidos, o que teria gerado cobrança indevida de juros de R$8.709,09.

Diz que faz jus a crédito relativo a dois títulos de capitalização (n. 73789 e 92444, de R$1.479,41 e R$1.716,73, respectivamente), restituição de R$11.548,24 para recomposição de saldo devedor, e danos morais decorrentes do lançamento de débitos em conta que levaram à devolução de cheques por insuficiência de fundo.

A Ação n. 381/2003 foi julgada parcialmente procedente nestes termos (ID. 106460464, págs. 4 e 5):

Com isso, foi interposta a Apelação n. 27983/2004, não provida; Embargos de Declaração, rejeitados; e Recurso Especial (n. 777.428), provido para manter a cobrança da TR e da multa moratória de 10% (ID. 106460469, pág. 43).

No que tange à comissão de permanência, o STJ definiu:

Esse
decisum
transitou em julgado em 30/3/2006 (ID. 106460469, pág. 45).

Os à época advogados do apelado postularam o Cumprimento de Sentença dos honorários relativos à sucumbência (ID. 106460470, pág. 22).

O autor também formulou esse pedido, momento em que se declarou credor de R$54.337,96 atualizados até 11/11/2009, no tocante à cobrança da comissão de permanência, que, segundo diz, teria sido confirmada na sentença e admitida pela instituição financeira na Ação Rescisória n. 36191/2005.

Pleiteou ainda a repetição do indébito em dobro (parágrafo único do art. 42 do CDC) e R$30.000,00 de danos morais (ID. 106460471, págs. 8 a 12).

Em 3/2/2010 o juízo da causa mandou intimar pessoalmente o ora apelado para efetuar o pagamento em 15 dias sob pena de acréscimo da multa prevista no art. 475-J,
caput
, do CPC/73 (ID. 106460471, pág. 35).

Este (apelado) não apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, mas sim Exceção de Pré-Executividade em que argumentou que a pretensão do autor estaria amparada em dois requerimentos inexistentes na sentença e em outro indeferido (repetição de indébito, devolução em dobro de R$5.031,29 e indenização por danos morais).

Disse ainda que o pedido em que ficou determinada a restituição de R$11.548,24 foi objeto de Ação Rescisória com decisão favorável à parte excipiente.

E mais:

Ato contínuo, foi proferida decisão em que se consignou a ausência de liquidez da sentença visto que tratou de declaratória de nulidade de algumas cláusulas contratuais, o que motivou o envio dos autos à Contadoria para cálculo,
decisum
atacado no RAI 32412/2011, não provido (ID. 106460482, pág. 28).

Em 18/11/2016, o autor anexa uma cessão de crédito em favor da ora apelante (ID. 106460483, pág. 22). Depois apresenta cálculo unilateral em que indica ser credor de R$1.003.345,01 (ID. 106460483, pág. 25):

A tutela provisória de urgência foi deferida para suspender o protesto da sentença em Cartório ante a sua iliquidez, e determinado o envio dos autos à Contadoria (ID. 106460486, pág. 29).

Após, foi proferido o
decisum
ora recorrido, que acolheu a Exceção de Pré-Executividade para extinguir o Cumprimento de Sentença sob o fundamento de que os pedidos ora relacionados pelo autor foram indeferidos (repetição de indébito em dobro e danos morais de R$30.000,00), e de que seriam impertinentes os R$54.337,96, com origem nos R$20.364,32, atualizados entre 11/1/2003 e 11/11/2009, conforme cálculo de fls. 495, pois na sentença foi estabelecida a restituição de R$11.548,24, a qual já era objeto de execução autônoma no processo n. 1025/2005.

A apelante sustenta a viabilidade da continuação do Cumprimento de Sentença em relação à comissão de permanência.

A Exceção de Pré-Executividade é instrumento de defesa incidental que pode ser utilizado pelo réu da Ação de Execução ou Cumprimento de Sentença para pedir a reavaliação, regularização ou nulidade da demanda devido a alguma questão de ordem pública ou de mérito.

A discussão nesta lide aconteceu em virtude de Cumprimento de Sentença cujos pedidos formulados pelo autor teriam desconsiderado a coisa julgada incidente na Ação Revisional n. 381/2003.

Ao executar a sentença, o autor indicou ser-lhe devidos R$54.337,96 atualizados até 11/11/2009, atinentes à cobrança da comissão de permanência, repetição do indébito em dobro e danos morais de R$30.000,00 (ID. 106460471, págs. 8 a 12), e instruiu o pedido com estes cálculos:

Como visto, o autor considerou o valor de R$5.031,29, que, restituído em dobro, alcança R$10.062,58, que, atualizados entre 4/8/1997 e 10/1/2003 com juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo INPC, totaliza R$20.364,32, nos quais foram aplicados a partir de 11/1/2003 juros de 1% ao mês até 11/11/2009, perfazendo R$54.337,96.

Ocorre que, de fato, o
decisum
objeto de execução
não mandou devolver os R$5.031,29
de comissão de permanência, segundo o apelante. A sentença proferida na Ação
8822/1998
é que mandou
recalcular a dívida de todos os Contratos que instruíram as

Execuções
, de forma a excluir neles a comissão de permanência.

Por conseguinte, deve ser feito
o recálculo daqueles débitos, extirpando-se a comissão de permanência, em observância à coisa julgada.

Confira-se a ordem emanada na sentença:

Ao decidir esta Revisional (n. 381/2003), o magistrado não fez juízo de valor sobre a comissão de permanência e nem determinou qualquer restituição nesse sentido. Mencionou apenas que a cobrança dos R$5.031,29 não gerou ao autor direito a danos morais. É o que se vê da transcrição abaixo:

Aliás, o juízo da causa nem podia mandar devolver os R$5.031,29, pois não há esse requerimento na inicial da Ação n. 381/2003, mas somente de restituição de R$8.079,99, denominados como diferença de juros cobrados a maior na conta corrente, e de restituição de R$11.548,24 (saldo devedor) e R$1.479,41 relativos ao título de capitalização OUROCAP.

A propósito:

Dessa maneira, em respeito à coisa julgada, deve-se delimitar o que pode ou não ser discutido no Cumprimento de Sentença (princípio da fidelidade do título), para evitar que o seu conteúdo seja ampliado ou reduzido.

Logo, qualquer pretensão alheia às expressamente deferidas na sentença ferem citado princípio e são passíveis de correção a qualquer momento.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTOS EXECUTIVOS INSTRUÍDOS DE MODO DEFICIENTE. PRETENSA PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. EXTRATOS ACOSTADOS A REPRESENTAR APENAS EM PARTE A REALIDADE DOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA. FIDELIDADE AO TÍTULO. DISSÍDIO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE.

1. Não há falar em violação ao que restou definitivamente julgado na fase de cognição, senão no estrito respeito ao que transitado em julgado na sentença, observando-se o princípio da fidelidade ao título.

2. Execução instruída com documentos que, pelo que se verificou posterirormente, eram insuficientes para atender ao propósito de quantificar o exato montante devido.

3. Os cálculos sobre os quais se manifestaram o devedor e a contadoria não possuíam a real expressão do que "efetivamente creditado nas contas", como soberanamente determinara o título executivo, razão por que possível a glosa determinada pelo Tribunal local.

4. Não há falar em renúncia por parte do devedor, especialmente porque a realidade sobre a qual se pautaram todos os atores no feito era apenas parcialmente correta.

5. AGRAVO DESPROVIDO.
(AgInt no REsp n. 1.820.134/PR, relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgamento em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022).

Conclui-se, portanto, que a sentença apenas buscou resguardar a coisa julgada estabelecida na Ação n. 381/2003. O pedido da apelante de afastamento da comissão de permanência relaciona-se unicamente ao direito ao recálculo dos Contratos objeto das Execuções, como já abordado anteriormente, o que deverá ser postulado naquelas Ações.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais pois já arbitrados no máximo legal na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023